Tribunal: TCU
Processo: 043.095/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3429/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 043.095/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Franco Junior (XXX.849.483-XX); Delio Marinho de Azevedo Junior (XXX.054.762-XX); Domingos Yoshikatsu de Gouvea Hanashiro (XXX.406.178-XX); Edinaldo Vicente de Oliveira (XXX.051.541-XX); Edmilson Vargas Reis (XXX.078.671-XX); Eliza Maria Goncalves Dias (XXX.107.479-XX); Felipe Preima Coelho (XXX.781.519-XX); Suely Regina Ogrizek Picarone (XXX.740.138-XX); Valci Jose Brusamarello (XXX.265.920-XX); Willian Jose dos Reis (XXX.762.116-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.